Tribunal: TJBA
Processo: 8062860-80.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062860-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUNÁPOLIS, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do fato, bem como fortes indícios de autoria, havendo a necessidade da constrição com vistas a se resguardar a ordem pública. Demonstrada a necessidade de prisão preventiva, como no caso em apreço – fica automaticamente descartada a possibilidade de aplicação das cautelares do art. 319 do CPP. Não é necessário que o juiz, num inútil esforço de mera formalidade, afaste uma a uma aquelas medidas. Conforme já destacado anteriormente, o Juiz singular registrou, de forma clara, as razões da prisão preventiva no caso concreto. Neste esteio, tem-se que as circunstâncias das diligências operadas são fatos ilícitos a fundamentar a custódia cautelar, fatos de gravidade concreta. Os Pacientes foram presos com considerável quantidade e variedade drogas - “uma pedra de 24 gramas de crack, 31 porções de crack embaladas para venda, 07 Eppendorf contendo Cocaína, 01 caderno com anotações referentes a contabilidade do tráfico; diversas embalagens em plástico, muitas capsulas de Eppendorf e outros objetos”. (id. 55210012, pág. 2/3) A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8062860-80.2023.8.05.0000, da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Eunápolis – Ba, tendo como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como pacientes ROBERT ALVES CABRAL E HERYCSON O. DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR a ordem.